Tribunal: TJDFT
Processo: 0711321-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0711321-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MOACIR BARREIRA REIS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de MOACIR BARREIRA REIS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria na prisão preventiva do paciente, que foi denunciado pela prática do crime de tráfico, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. O paciente foi preso em flagrante e apresentado em Audiência de Custódia, oportunidade na qual o Juízo a quo concedeu a liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, monitoramento eletrônico (ID 34361813 – pág. 52/55). Posteriormente, o Juízo a quo revogou a liberdade provisória e decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando que esse teria descumprido a medida cautelar de monitoração eletrônica e que, com isso, teria quebrado o compromisso assumido em audiência de custódia (ID 34361813 – pág. 156/160). Daí o presente Habeas Corpus, na qual o impetrante alega que a prisão preventiva é desproporcional. Diz que, ainda que tenha ocorrido descumprimento pontual de condições impostas, não houve a prática de qualquer delito por parte do paciente no período em que esteve em liberdade, o que demonstra que estar solto não coloca em risco a ordem pública e que, portanto, mostra-se ausente o periculum libertatis. Alega que, analisando os relatórios elaborados pelo CIME, há o registro de ocorrências que não ocasionam descumprimento das condições fixadas e que não basta o simples descumprimento pontual das condições do monitoramento para a decretação da prisão, devendo-se demonstrar que a liberdade do acusado coloca em risco a ordem pública. Sustenta que até mesmo o oficial de justiça, em diligência presencial, não conseguiu localizar o endereço do paciente para fins de citação devido à precariedade e irregularidade do endereço. Com isso, diz que, por tratar-se de residência humilde, um pequeno barraco encravado entre diversos outros, não é possível ter certeza que o acusado violou a zona de inclusão, pela ausência de claras delimitações de vias públicas. Conclui alegando que não houve a demonstração clara e inequívoca de que ocorreram violações às condições impostas ao paciente ou de que as supostas violações decorreram do propósito deliberado de descumprir os comandos judiciais. Aduz estarem presentes os requisitos para deferimento de liminar. Dessa forma, requer seja a ordem concedida liminarmente, revogando-se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. No mérito, requer seja confirmada a liminar ou, subsidiariamente, seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, é possível constatar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário Nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há prova da materialidade e fortes indícios de autoria da conduta delitiva do paciente, que já foi até mesmo denunciado pelo Ministério Público. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que esse também resta preenchido, ante o descumprimento das medidas cautelares estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau. Os relatórios de ocorrências do CIME (ID 34361813 – Págs. 69/71, 100/117, 119/121, 123/124, 132/133) constataram violações reiteradas da área de inclusão referente ao monitoramento eletrônico do paciente, além de desligamento do dispositivo por falta de carga na bateria, no período compreendido entre 23/11/2021 e 18/02/2021. Assim, não há dúvida de que o paciente, conquanto agraciado com a liberdade provisória, descumpriu, de maneira injustificada e reiterada as condições que lhe foram impostas. O artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de imposição da medida extrema quando do descumprimento de medidas cautelares eventualmente impostas em substituição à prisão, como ocorreu no caso, uma vez que foi noticiado o descumprimento reiterado das medidas do monitoramento eletrônico, com a violação cristalina ao disposto no artigo 312, §1, do Código de Processo Penal: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) §1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4o)”. (grifo nosso) De se ver, portanto, o desinteresse do réu em cumprir as condições impostas para a sua liberdade provisória, mesmo ciente de que a violação de tais medidas ensejaria, a um só tempo, a revogação do benefício e a consequente decretação da sua prisão preventiva, pois o mero descumprimento das exigências impostas para o uso da tornozeleira eletrônica já autoriza a decretação da prisão preventiva, como no caso. Registre-se, também, que o deferimento de quaisquer medidas cautelares previstas no correspondente artigo 319 mostra-se inadequado e ineficiente, ante o descaso demonstrado pelo paciente, o qual violou as condições do monitoramento eletrônico por diversas vezes, revelando a inocuidade da substituição nesta fase processual. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar dos pacientes até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2022 12:54:56. ROBSON BARBOSA Desembargador